Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à indenização por benfeitorias e direito de optar pela aquisição do imóvel, definidos na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal.
2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área.
3. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
3.1. Contudo, é inconteste que o direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, por força do art. 182, § 2o, da CF.
3.2. No caso, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio Morada dos Nobres foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o imóvel começa dessa data.
4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem.
5. A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização por lucros cessantes, contada da data da citação na ação reivindicatória.
6. Apelação dos réus conhecida em parte e nessa extensão não provida. Apelação da autora conhecida e não provida.